Tribunal: TJDFT
Processo: 0733220-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733220-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAVI MENDONCA DOS SANTOS, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 68206381) proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0711859-82.2019.8.07.0018. Na origem, o ilustre Juízo a quo deferiu retração do autor à renúncia do valor excedente a 10 salários mínimos para fins de emissão da Requisição de Pequeno Valor e aplicou a Lei 6.618, de 08/06/2020, com vigência a partir de 19/06/2020, a qual aumentou o teto de RPV para 20 salários mínimos. Transcrevo a r. decisão agravada: "O autor renunciou ao crédito excedente para recebimento por meio de requisição de pequeno valor com base na Lei n° 6.618/2020, que aumentou o teto para pagamento mediante RPV para 20 (vinte) salários mínimos (ID 6530009 e 66282869). O réu, por sua vez, alega que a referida lei não pode alcançar execuções iniciadas na vigência da lei anterior, a qual estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos, pois, deve prevalecer o limite fixado na lei em vigor na época da formação do título. No entanto, nos termos do §3o, artigo 47, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, e conforme princípio do tempus regit actum, a expedição da requisição deve observar a lei e o salário mínimo vigente no momento da prática do ato. Logo, no presente caso, tendo em vista que a requisição ainda não foi expedida, deve ser aplicada a Lei n° 6.618/2020, razão pela qual defiro o pedido do autor. Preclusa essa decisão, remetam os autos à contadoria para elaboração dos cálculos nos termos da Lei no 6.618/2020, e após, expeçam-se as requisições” (ID 68206381). A decisão foi mantida em sede de Embargos de Declaração (ID 70280069). Inconformado, o DF recorre. Aponta que a Lei 6.618/2020, mesmo tendo aplicação imediata, não poderia ser utilizada retroativamente, pois o teto de 20 salários mínimos para pagamento mediante RPV fixado pela referida Lei não poderia alcançar as execuções iniciadas na vigência da lei anterior, Lei n. 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 salários mínimos. Acrescenta que, mesmo que superado esse fundamento, na hipótese concreta já teria havido renúncia na vigência da lei anterior. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a emissão da RPV com base na Lei 6.618/2020. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano. No caso, percebo ausentes os requisitos a permitir a imediata antecipação dos efeitos da tutela, porque não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o ilustre Juízo a quo somente expedirá as requisições de pagamento após a preclusão da matéria e, ainda, a elaboração de cálculos pela Contadoria. Confira-se: “Preclusa essa decisão, remetam os autos à contadoria para elaboração dos cálculos nos termos da Lei no 6.618/2020, e após, expeçam-se as requisições” (ID 68206381). Logo, se o mesmo Juízo impõe a preclusão da matéria para dar continuidade ao processo, não há risco. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por precaução, oficie-se ao ilustre Juízo a quo comunicando a presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator